Tribunal: TJDFT
Processo: 0751984-15.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GUARDA PROVISÓRIA. MODIFICAÇÃO. GUARDA CONCEDIDA À TIA PATERNA. PRESERVAÇÃO DOS INTERESSES DO MENOR. RISCO CONCRETO À INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DO INFANTE. CENÁRIO DE INTENSO CONFLITO FAMILIAR. DISTANCIAMENTO DOS GENITORES. MEDIDA OPORTUNA. RELATÓRIO DO COORPSI.
1. Agravo de instrumento contra decisão interlocutória que, em ação de modificação de guarda, acolheu parecer ministerial e transferiu a guarda provisória do menor da avó materna para a tia paterna – determinando, ainda, a realização de estudo psicossocial no prazo de 6 (seis) meses após a efetivação da transferência.
2. Na definição da guarda provisória, deve sempre prevalecer o melhor interesse da criança – em detrimento do direito dos pais e demais familiares – em decorrência de sua natureza específica e vulnerável.
3. O relatório da COORPSI (Coordenadoria Psicossocial Judiciária) realizado por contato focal por meio telefônico ou digital com o objetivo de atualizar as demandas que aguardam estudo durante o contexto do COVID-19, conquanto não se confunda com um estudo psicossocial, é documento imparcial elaborado por profissional da área e, portanto, goza de valor probatório relevante – mormente quando reforçado por elementos dos autos e não confrontado de modo contundente.
4. In casu, a decisão hostilizada – pela transferência da guarda – deve prevalecer, pois privilegia o melhor interesse do infante, assegurando-lhe não só proteção à integridade física (ante a gravidade das alegações examinadas), mas também resguardo psicológico mínimo ao poupar-lhe dos sofrimentos relacionados às intensas desavenças familiares, agravada por relato de possível condição psicopatológica da genitora capaz de expor risco a terceiros.
5. Recurso conhecido e desprovido.